Tribunal: TJDFT
Processo: 0742274-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) analisar a possibilidade de reduzir a pena-base, mediante a modificação do critério de exasperação da reprimenda; b) reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), com a redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 3.1. No presente caso, o d. sentenciante utilizou, para a circunstância judicial negativa, o quantum não obrigatório, mas plenamente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, o que se mostra razoável e proporcional.
4. Inviável o pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado, quando restou demonstrado nos autos que o apelante é possuidor de maus antecedentes, o que inviabiliza a aplicação do disposto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.